Tribunal: TJDFT
Processo: 0059723-34.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059723-34.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: HELCE RIBEIRO JULIO DESPACHO Nas petições de IDs nos 13256763 e 13324537, as partes noticiam a realização de autocomposição e pedem a extinção do feito. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos ID nos 11203863 e 11204287, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007